Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. EQUIPAMENTO DE QUADRA DE ESPORTE. MANUTENÇÃO DEFICIENTE. CORTE NO BRAÇO. LESÃO GRAVE. FALTA DE SOCORRO CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA SELIC.
I. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público funda-se no risco administrativo e não no risco integral, motivo por que dispensa apenas a prova da culpa do agente público, porém não elide a necessidade de demonstração de todos os demais pressupostos do dever de indenizar previstos no artigo 186 do Código Civil: ação ou omissão, dano e relação de causalidade.
II. Se a grave lesão corporal proveio ou ao menos foi agravada pela falta de manutenção do equipamento da escola pública, emerge incontrastável a responsabilidade civil do Distrito Federal pela compensação do dano moral sofrido pelo aluno, máxime porque não foi prestado, com a presteza necessária, o socorro médico exigido pelas circunstâncias.
III. Sendo a educação direito fundamental consagrado nos artigos 6o e 205 da Constituição Federal, a partir do instante em que recebe os alunos em seus estabelecimentos de ensino, o Estado assume a responsabilidade por sua integridade física e psíquica.
IV. Lesão física grave sofrida pelo aluno afeta atributos da sua personalidade e assim torna imperativa a compensação do dano moral sofrido, na esteira do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil.
V. Levando em consideração a gravidade do ferimento sofrido, a ausência de atendimento eficiente que aumentou o sofrimento da criança e as intercorrências próprias do tratamento e da recuperação, não pode ser considerada exorbitante a importância de R$ 10.000,00 que, ao mesmo tempo em que compensa adequadamente o dano moral, não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. A partir da vigência do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 o débito fazendário deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.